Tribunal: TJBA
Processo: 8013746-97.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013746-97.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: GERALDO JOAO DE QUEIROZ Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, CPC). RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO NO "PRIMEIRO DESPACHO" EM DEMANDA QUE TRAMITOU POR QUASE DOIS ANOS. ERRO GROSSEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DE MULTA. TEMA 1201/STJ. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS em face de decisão monocrática que não conheceu do seu Recurso de Apelação (processo nº 8013746-97.2022.8.05.0004). A sentença de piso extinguiu o processo por abandono da causa após inércia perante intimação para se manifestar sobre AR negativo, enquanto o apelo do Município versou sobre inépcia da inicial e validade de endereço, ignorando o histórico fático de quase 02 anos de trâmite e o fundamento da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão discute o acerto do não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade, face ao uso de razões recursais dissociadas da realidade fática dos autos e dos fundamentos da sentença, e a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida (Art. 1.010, II e III, CPC). 2. Constatada a total dissociação entre as razões da apelação (que tratou de indeferimento de inicial "no primeiro despacho") e os fundamentos da sentença (que declarou o abandono da causa após longo trâmite e inércia perante intimação específica), o não conhecimento é medida impositiva (art. 932, III, CPC). 3. O uso de minutas padronizadas desconectadas da realidade do processo, que ignoram o longo tempo de tramitação e a natureza da inércia (não atendimento de diligência após citação frustrada), impede o conhecimento do recurso e não é suprido pelo princípio da primazia do mérito. 4. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC (Tema 1201/STJ) quando o agravo interno desafia decisão monocrática fundamentada em jurisprudência consolidada sem demonstrar distinção idônea, insistindo em recurso manifestamente inadmissível. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno conhecido e não provido, com imposição de multa. Tese de julgamento: 1. É inadmissível o recurso de apelação cujas razões apresentam erro fático grosseiro sobre o momento da extinção e fundamentos jurídicos dissociados da sentença, configurando violação ao princípio da dialeticidade. 2. A primazia do julgamento de mérito não autoriza a superação de falta de dialeticidade quando o recorrente utiliza minuta genérica que ignora o fundamento central da decisão recorrida (abandono da causa). Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (arts. 932, III; 1.010, II e III; 1.021, § 4º). Jurisprudência pertinente: STJ, AgInt no AREsp 2380058/SP; STJ, REsp 2.006.910 (Tema 1201). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº 8013746-11.2018.8.05.0004, em que figura como Agravante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, e como Agravado GERALDO JOÃO DE QUEIROZ, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se a decisão monocrática agravada, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA